Tribunal: TJDFT
Processo: 0714503-16.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4o, IV, DO CP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS. MANUTENÇÃO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR PROVAS JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, previsto no art. 155, § 4o, IV, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 2 anos de reclusão e 10 dias multa, além de absolvê-lo do art. 244 B do ECA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão:
(i) se a prova produzida é insuficiente para sustentar a condenação;
(ii) se deve ser afastada a qualificadora do concurso de pessoas;
(iii) se é possível a desclassificação para furto simples.

III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A materialidade e a autoria estão comprovadas por documentos policiais, laudos, apreensão dos bens subtraídos e prova testemunhal colhida sob contraditório.
2. Depoimentos de policiais, dotados de fé pública, mostraram-se coerentes e compatíveis com os demais elementos probatórios.
3. A coacusada confirmou a participação do apelante, e sua confissão extrajudicial encontra suporte nas provas judiciais, sendo válida sua utilização.
4. Os bens foram encontrados na residência ocupada pelo apelante, reforçando a autoria.
5. A qualificadora do concurso de pessoas permanece, diante da atuação conjunta verificada no contexto probatório.
6. Inviável a desclassificação, pois estão presentes os elementos caracterizadores do furto qualificado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A condenação por furto qualificado pelo concurso de pessoas é possível quando a confissão extrajudicial está corroborada por provas colhidas sob contraditório, especialmente apreensão de bens e depoimentos harmônicos de testemunhas e policiais, sendo prescindível demonstração matemática exaustiva na dosimetria quando respeitados os critérios legais.

Dispositivos legais citados:
Art. 155, § 4o, IV, do Código Penal;
Art. 386, VII, do Código de Processo Penal;
Art. 33, §2o, c, e §3o do Código Penal;
Art. 44 do Código Penal;
Art. 239 do CPP;
Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência citada:
TJDFT, Acórdão 1849451, 0716999 85.2023.8.07.0009, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, julgado em 18/4/2024; Acórdão 1887844, 0722574 98.2023.8.07.0001, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, julgado em 04/07/2024.

STJ, AgRg no HC 786.617/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 13/3/2023.